Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701361-69.2024.8.07.0011 RECORRENTE: TAURUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Tendo em vista que, nas decisões de IDs 74441720 e 73508938, a eminente Desembargadora relatora menciona que os embargos de declaração de IDs 70958522 e 71161461 foram incluídos na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual a Terceira Turma Cível (18.6.2025 a 27.6.2025), proceda-se à juntada do acórdão de julgamento dos embargos de declaração mencionados. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 74572150. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal A024